Tribunal: TJES
Processo: 0002557-21.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002557-21.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WALISSON ZANETTI GAMA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0002557-21.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALISSON ZANETTI GAMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
CÓRDÃO

Ementa
: PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. APELAÇÃO CRIMINAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO (ART. 28, LEI DE DROGAS). IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§ 4º DO ART. 33, LEI Nº 11.343/2006). MANUTENÇÃO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS COMPROVADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO DATIVO. ARBITRAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto. A denúncia aponta que o recorrente mantinha em depósito substância análoga a
crack
, balanças de precisão, sacolas plásticas para embalo e ácido bórico, material que, no conjunto, indicou o dolo de traficância. O recurso busca a absolvição por fragilidade probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para posse de droga para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/2006). Alternativamente, pleiteia a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da mesma lei, com alteração do regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Por fim, requer o arbitramento de honorários em favor da advogada dativa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.
(I) Definir se a prova dos autos é suficiente para a condenação pelo crime de tráfico de drogas ou se impõe a absolvição por insuficiência probatória, ou a desclassificação para o delito de posse para uso próprio; (II) estabelecer se o réu preenche os requisitos para a concessão da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado); (III) verificar o cabimento e o valor para o arbitramento de honorários advocatícios em favor do defensor dativo pela atuação em grau recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restam devidamente comprovadas pelos autos de apreensão, laudos toxicológicos e pela prova oral colhida em juízo, em especial os depoimentos dos policiais militares, que gozam de fé pública e presunção relativa de veracidade, sendo meio de prova idôneo para a condenação.
4.
Os elementos probatórios, como a apreensão de resquícios de droga, duas balanças de precisão sujas de entorpecentes, sacolas de
chup-chup
(embalagens comumente usadas para fracionamento) e a quantidade relevante de ácido bórico (utilizado no refino), em conjunto, demonstram o dolo específico de traficância, conforme o art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, impedindo o acolhimento do pleito absolutório (art. 386, VII, CPP) e a desclassificação para o uso de entorpecente (art. 28, da Lei nº 11.343/2006). A versão da defesa e das informantes, isolada no contexto probatório, não afasta a conclusão condenatória.
5.
Embora o juízo de primeiro grau tenha utilizado fundamento vedado (ação penal em curso) para afastar a minorante do tráfico privilegiado, a análise do conjunto probatório revela que a dedicação do acusado a atividades criminosas está comprovada. A apreensão de apetrechos para a traficância (balanças de precisão, ácido bórico e embalagens), mesmo diante de quantidade não expressiva da droga, constitui substrato idôneo para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.
6.
Mantém-se, portanto, a pena definitiva fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, bem como o regime inicial semiaberto (art. 33, § 2º, "b", do Código Penal). A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável, por vedação legal (art. 44, I, do Código Penal), ante o
quantum
da pena aplicada.
7.
Os honorários advocatícios em favor do defensor dativo devem ser arbitrados pela atuação em segundo grau, em conformidade com o art. 85, §2 º, do Código de Processo Civil (aplicado analogicamente ao processo penal) e com a legislação estadual, dado o trabalho apresentado.
8.
Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Art. 33,
caput
, § 2º, "b", e § 4º da Lei nº 11.343/2006; Art. 28 da Lei nº 11.343/2006; Art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; Art. 44, inciso I, do Código Penal; Art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil; Art. 3º do Código de Processo Penal; Decreto Estadual nº 2821-R/2011, alterado pelo Decreto nº 4.987/2021 (ES).
Jurisprudência relevante citada: STJ. AgRg no AREsp n. 1.858.776/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 3/5/2022; STJ. AgRg no HC n. 842.663/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024; STJ. AgRg no HC n. 1.030.777/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 23/9/2025.

Vitória, 10 de outubro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0002557-21.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALISSON ZANETTI GAMA

Advogado(s) do reclamante: FLAVIO MARX BERNARDO SILVESTRE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de apelação criminal interposta por
WALISSON ZANETTI GAMA,
em face d
a r.
sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito
da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES
.

A fim de contextualizar os fatos, expõe a denúncia
de fls. 02/03 (
ID nº
8716549) que o recorrente, no dia 23 de maio de 2020, aproximadamente às 17h10, na Rua Pedro Epichin, nº 2234, Bairro Colatina Velha, mantinha em depósito 01 (um) pote de cor laranja contendo
crack
esfarelado, para posterior entrega e consumo a terceiros, além de 02 (duas) balanças de precisão, 01 (uma) sacola plástica contendo várias sacolinhas de
chup-chup
e aproximadamente 240g (duzentos e quarenta gramas) de ácido bórico.

D
iante disso, o apelante restou denunciado nas iras do art. 33,
caput
, da Lei nº
11.343/2006, sendo julgad
a
procedente a pretensão
punitiva estatal
para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais colacionadas em ID nº
15595815
, a defesa sustenta fragilidade de provas de autoria delitiva,
pugnando pel
a absolvição
do réu,
nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para o delito de posse para uso próprio, previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/2006. Alternativamente, requer a incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da mesma lei, com a consequente fixação de regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Por fim,
almeja
o arbitramento dos honorários
em prol da
advogada dativa
subscritora da peça
.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau
em ID nº
15595817
, requerendo
o conhecimento e não provimento do apelo.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça em ID nº
15925429
, subscrito pela
Procurador
a
de Justiça

Carla Stein,

manifestando
pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Pois bem.
Passo à análise das pretensões deduzidas pela defesa.

O legislador, dada a dificuldade de distinguir no caso concreto o traficante de drogas daquele que está na posse dos entorpecentes para uso próprio, estabeleceu balizas previstas no art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, visando nortear o juiz no momento de aplicação da norma, que destaco:

“
Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à
natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”.

Diante dos fatos narrados e após análise das provas coletadas no curso da instrução criminal,
concluo que a pretensão da defesa de absolvição do réu do delito de tráfico de drogas (art. 386, CPP) e/ou a desclassificação dos fatos para a conduta elencada no art. 28, da Lei nº 11.343/2006, não merecem acolhimento
.

A
materialidade

do crime
tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, pode ser extraída do
Auto de Apreensão
de
fl.
14/15
(ID nº
8716549)
; A
uto de Constatação Provisória de Natureza e Quantidade de Drogas à fl. 16 (ID nº
8716549)
e Laudo Toxicológico Definitivo
de
fl.
63
(
I
D nº
8716552
).

De igual forma, a
autoria delitiva
resta demonstrada por meio de farta prova oral coletada no curso da instrução criminal.

Ao ser interrogado na fase administrativa (
fls. 45-v/46 -
ID nº
8716549
)
e em juízo
(ID nº
8716549
)
, o acusado

nega seu envolvimento com o delito de tráfico de drogas, sustentando que
o entorpecente
apreendid
o (“crack”)
era destinad
o
ao seu uso pessoal.

Não obstante a versão dos fatos
sustentada pelo acusado
, constato que a dinâmica narrada pelos agentes de polícia nas duas oportunidades em que ouvidos se coaduna com as demais provas, formando acevo probatório robusto para a condenação do réu
no delito de tráfico de drogas
.
(art. 33, Lei nº 11.343/2006).

O PM
Marcelo Pauli
esclareceu, em juízo (ID nº 8716549), que o réu foi alvo de busca e apreensão e, em seu cumprimento, foram apreendidos na residência quantidade de droga, ácido bórico; sacolas de
chup-chup
; balança de precisão e quantia em dinheiro.

Igualmente foi o depoimento judicial do funcionário público Sr. Jaquislei Teodoro Victer (ID nº 8716549), ao dispor que, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão, foi apreendida quantidade de droga, comumente conhecida como “crack”, e material utilizado para embalo do entorpecente. Assevera, outrossim, que o ácido bórico é utilizado para realizar a transformação do “crack” em “cocaína”, em qualidade inferior.

Ao prestar declarações sob o crivo do contraditório judicial (ID nº 8716549), a esposa do acusado, Sra. Rafaela Dada, alega que o ácido bórico encontrado na residência era utilizado por ela para realizar o trabalho de manicure.

Por sua vez, a informante Lúcia Oliveira Dada, aduz em juízo (ID nº 8716549), que as sacolinhas de
chup-chup
eram destinadas ao embalo de medicamentos para seu uso, dado que é analfabeta. Todavia, constato que a afirmação das informantes encontram-se isoladas nos autos.

D
igo isso porque, os resquícios de droga encontrados, aliado às sacolas de
chup-chup
,
balanças de precisão sujas de entorpecentes
e ácido bórico
, bem como as circunstâncias da prisão, são elementos concretos que, de forma clara, indicam o dolo específico de traficância, conforme prescreve o art. 33,
caput
, da Lei de Drogas,
impedindo o acolhimento do pleito absolutório (art. 386, VII, CPP)
e/ou a desclassificação dos fatos para a conduta de uso de entorpecente (art. 28, Lei nº 11.343/2006)
.

A condenação, portanto, baseou-se em elementos idôneos e suficientes, não havendo que se falar em violação ao princípio do
in dubio pro reo
.

Rememoro
que o depoimento dos policiais militares, quando harmônicos nas duas oportunidades em que ouvidos, constituem meio de prova apto à condenação,
sem contar que
seus relatos gozam de fé pública e presunção relativa de veracidade, até prova em contrário.

Sobre a matéria, manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USO DE DROGAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ. ÔNUS DE PROVAR A AFIRMAÇÃO DE QUE O TRÁFICO ERA EXERCIDO POR TERCEIRA PESSOA. NÃO CUMPRIMENTO. INVERSÃO DOS ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. CERTEZA DO JUÍZO CONDENATÓRIO. PROVAS TESTEMUNHAIS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ALÍNEA "C" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO E DIVERSIDADE DE SITUAÇÕES FÁTICAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A presente tese desclassificatória do crime de tráfico ilícito de entorpecentes para o crime de uso de entorpecentes envolve incursão fático-probatória e faz incidir a Súmula n. 7/STJ.

2. No caso, não se pretendeu que a defesa comprovasse a condição de usuário do recorrente, mas que provasse o aduzido em juízo quanto à afirmativa de que a realização do comércio ilícito de entorpecentes supostamente era feita pelo adolescente - terceira pessoa - que morava no terreno de sua família, o que não foi feito. Assim, "inexistiu inversão do ônus da prova, mas formação de certeza necessária ao juízo condenatório por formação de arcabouço probatório suficiente" (AgRg no AREsp 381.524/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 25/4/2018).

3. "
In casu, além dos relatos da outra testemunha, (usuária e compradora da droga),
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso"
(AgRg no HC 695.249/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 3/11/2021).

4. Quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, não realizado o cotejo analítico entre o julgado e os paradigmas citados e estes dizem respeito à aplicação do princípio in dubio pro reo em casos de dúvida quanto à materialidade delitiva e insuficiência de provas aptas à condenação, bem como de ínfima quantidade de entorpecentes apreendidos e inversão de ônus da prova, que em tudo difere do caso tratado nos autos (suficiência de elementos de prova; quantidade razoável de entorpecentes e variedade, além de arma de fogo e não inversão do ônus probatório).

5. Agravo regimental desprovido.

(
STJ.
AgRg no AREsp n. 1.858.776/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/4/2022,
DJe de 3/5/2022
)”.

Superada essa análise, passo à apreciação da dosimetria da pena do réu, em especial o pedido de aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4 º, da Lei nº 11.343/2006, na fração máxima de 2/3 (dois terços).

O delito de tráfico de drogas possui reprimenda abstrata mínima e máxima, respectivamente, de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Na análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, constato que o julgador
fixo
u
a pena base no patamar mínimo legal e
afastou a causa de diminuição de pena prescrita no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, por reconhecer a dedicação do acusado a atividades criminosa.

Muito embora o magistrado tenha empregado ação penal em curso (Autos nº
0008959-26.2017.8.08.0014
)
como um dos fundamentos para o decote do tráfico privilegiado
,
o
que é vedado pelo entendimento pacificado no seio do Superior Tribunal de Justiça, constato que
o material encontrado na residência do recorre
nte conduz à conclusão de sua dedicação ao tráfico de drogas.

Inobstante
a quantidade de entorpecente apreendido com o acusado
seja pequena
(laudo químico ID nº 8716552)
,
o material encontrado
em seu poder
(Auto de Apreensão de fls.
14/15
- ID nº
8716549)
, destinado ao
embalo de drogas,
a
quantidade relevante de
ácido bórico, as 02 (duas) balanças de precisão com resquícios de droga,
e a quantia em dinheiro
, constituem substrato suficiente para o afastamento da causa de diminuição, reconhecendo assim a dedicação do acusado em atividades criminosas
. Sobre o tema:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA. REVISÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para afastar a benesse, com suporte na dedicação a atividades criminosas, não é suficiente a indicação da quantidade de drogas apreendidas, devendo haver outros elementos concretos suficientes que evidenciem que o agente se dedica a atividades criminosas e/ou integra organização criminosa.

2. No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu fundamentadamente pela existência de habitualidade delitiva, considerando a expressiva quantidade de drogas apreendidas, além de "
balanças de precisão, milhares de embalagens comumente utilizadas para o embalo de drogas e utensílios para o respectivo fracionamento"
. Nesse contexto, a pretendida revisão do julgado, com vistas a aplicar a minorante do tráfico privilegiado, demandaria incursão indevida em matéria probatória, descabida na via eleita.

3. Agravo regimental improvido.

(
STJ.
AgRg no HC n. 842.663/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 8/4/2024,
DJe de 11/4/2024
)”.

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. APREENSÃO DE PETRECHOS PARA A TRAFICÂNCIA. DEMONSTRAÇÃO DE QUE A PACIENTE SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Não se verifica constrangimento ilegal a ser sanado no ponto em que foi afastada a incidência do redutor de pena, previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, não apenas em razão da quantidade de drogas apreendidas,
mas especialmente ante a apreensão de petrechos para a traficância, tais como balança de precisão e instrumentos para o fracionamento da droga, circunstâncias fáticas que demonstram a dedicação do agente às atividades criminosas.

Precedentes.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STJ
.
AgRg no HC n. 1.030.777/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025,
DJEN de 23/9/2025
)”.

Diante disso, preservo a pena definitiva do réu em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (
quinhentos) dias-multa
, nos exatos termos em que arbitrada em primeira instância.

Nos termos do art. 33, § 2º, “
b
”, do Código Penal,
mantenho
o regime inicial
semi
a
berto
para cumprimento da sanção penal.

Fixo a valor do dia-multa no menor patamar previsto na norma (art. 49, § 1º, CP).

Tendo em vista a pena aplicada,
mostra-se inviável proceder a substituição da pena corpórea por restritivas de direitos,
ante a vedação exposta no art. 44, inciso I, do Código Penal
.

Em tempo, considerando a atuação d
a
advogad
a
dativ
a,

Dr
ª
.
Cleidinara Gianizele Fornaciari

(OAB/ES nº
23.865
)
, na apresentação de razões recursais ID nº
155
95815

e dada as balizas previstas no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente ao processo penal (art. 3º, CPP); ante a previsão do Decreto Estadual nº 2821-R, de 2011, alterado pelo Decreto nº 4.987/2021, bem como atento ao trabalho desempenhado pel
a
patron
a
,
arbitro honorários advocatícios pela sua atuação em segunda instância na monta de R$ 70
0,00 (setecentos

reais), a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo
.

Ante o exposto, sem mais delongas,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal,
preservando
in totum
a
r. sentença condenatória.

É como voto.

Vitória, 10 de outubro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.